Tribunal: TJES
Processo: 5000281-70.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-09-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000281-70.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIA MACHADO LOPES RIBEIRO
RECORRIDO: GILIANI MONICO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA E MORAL. (1). A AUTORA ALEGA QUE TEVE UM RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL COM O MARIDO DA REQUERIDA, VINDO A ENGRAVIDAR. APÓS A REQUERIDA DESCOBRIR SOBRE A GRAVIDEZ, SOFREU DIVERSAS OFENSAS VERBAIS. INFORMA QUE MESMO APÓS 02 (DOIS) ANOS DO NASCIMENTO DA FILHA AS OFENSAS AINDA PERSISTEM, SENDO QUE ATÉ FOI PROIBIDA DE FREQUENTAR UM SALÃO POR CONTA DA RÉ. ALEGA AINDA, QUE DESENVOLVEU SÍNDROME DO P NICO E SÍNDROME DE BURNOUT. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.[...]”
(3). RECURSO DA RÉ. ALMEJA A REFORMA INTEGRAL DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, PARA QUE SEJA REDUZIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A FIM DE COMPATIBILIZÁ-LO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (4). CONTRARRAZÕES, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). DO MÉRITO. A CONDUTA DO RECORRENTE CONFIGURA-SE COMO REPROVÁVEL. COMENTÁRIO PEJORATIVO E OFENSIVO À MORAL E HONRA DA AUTORA. A CONDUTA DA RÉ, MESMO EM CONVERSA PRIVADA, EXTRAPOLOU OS LIMITES DA LICITUDE, TRANSCENDENDO OS MEROS ABORRECIMENTOS DA VIDA COTIDIANA. JUÍZO DE PISO QUE OBSERVOU AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.